Tribunal: TJDFT
Processo: 0750096-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750096-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON ANTONINO DA SILVA FARIAS RECORRIDA: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito. 2. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 319 do Código de Processo Civil, pleiteando o recebimento da petição inicial, pois preenchidas todas as condições da ação, tendo em vista que é dispensável o comprovante de residência como documento obrigatório para o regular andamento do processo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, na pessoa do seu procurador, MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/DF - S no 75.486, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 319 do CPC, porque o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ. O Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Por meio da petição de ID no 57830845, o apelante anexou extratos bancários. Em seguida, o Juízo concedeu novo prazo ao autor. (...) Em resposta, o autor juntou aos autos conta de telefone móvel, constando o endereço indicado na inicial (ID no 57830850). Ato contínuo, o julgador a quo proferiu sentença por entender que a parte, embora devidamente intimada, deixou de atender ao comando judicial a contento, uma vez que juntou conta de telefone celular, inservível como comprovante de endereço, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Segundo o art. 321, e seu parágrafo único, do CPC, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial e, se a ordem não for atendida, indeferi-la. Como a parte autora não o fez, descumpriu o seu dever de promover a emenda à inicial, de forma a suprir a determinação judicial. (...) Frise-se, por não ser desnecessário, que o apelante não trouxe nenhuma justificativa em relação à ausência de comprovante de endereço vinculado ao imóvel” (ID 60967222). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Não cumprida a diligência pela parte interessada, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, em obediência ao art. 321, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.260.839/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025